Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-50.2023.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000684-50.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (RECORRIDO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), THAIS CAROLINA BIANCONI - CPF: 066.379.939-21 (RECORRIDO), VIVIANE BORGES SOARES - CPF: 031.814.391-77 (RECORRIDO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRENTE), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. PASSAGEM DE FURACÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER EM INDENIZAR. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO.
DISSOCIAÇÃO COM O QUADRO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior não é motivo para o fornecedor deixar de fornecer o suporte que lhe cabia.

2.

Hipótese em que o quadro fático-probatório consubstancia a falha na prestação ante a ausência de prova das empresas envolvidas em prestar a devida assistência, razão por que deve ser mantida a conclusão estabelecida na origem quanto ao dever de indenizar.

3.

Dano material devidamente comprovado.

4.

Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. Redução do valor.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em reparação a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a cada autor, e danos materiais (R$ 372,51; R$ 372,51 e R$ 126,22)

A empresa recorrente (AMERICAN AIRLINES INC), em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que afasta o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000684-50.2023.8.11.0023

Polo Ativo

AMERICAN AIRLINES INC

Polo Passivo

CARLA CRISTINA BIANCONI e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Pedido de suspensão do feito
. Interposto o recurso inominado, a empresa HURB TECHNOLOGIES S.A., ora decretada revel, atravessa petição requerendo a suspensão da presente demanda até que haja o julgamento das Ações Civis Públicas n. 0871577- 31.2022.8.19.0001 e 0854669-59.2023.8.19.0001.

No entanto, pelo que se extrai das informações apresentadas, a demanda trata de situação fática diversa, cujo cancelamento não tem liame a alegação de cumprimento de oferta.

Essas as razões por que indefiro.

Recurso inominado da AMERICAN AIRLINES INC
. Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade advinda do cancelamento de voo, assim como se existe o dever de indenizar. Eis os trechos da sentença recorrida quanto ao contexto dos fatos e provas dos autos:

“[...] Restou devidamente comprovado nos autos, sendo fato incontroverso que o cancelamento do voo (retorno no dia 28/09/2022, originado no Aeroporto de Orlando/FLO, com conexão em Miami/FLO) devido a fatores climáticos, não foram prestadas as devidas assistências as reclamadas, tais como: hospedagem alimentação, fazendo com que as mesas se deslocassem através de favores de pessoas que lá conheceram de Orlando à Miami para assim embarcarem no dia 30/09/2022 com destino ao Brasil. A falta de assistência pelas empresas prestadores de serviços aéreos aos consumidores caracteriza o dano moral a ser indenizado.

Outro fato devidamente comprovado e incontroverso no autos é o atraso para saída do voo de Miami para o Brasil que ocasionou a perda das conexões das autoras que tinham voo com destino ao estado de MT. Fazendo que as mesma, mesmo sem condições financeiras viessem a adquirir novos bilhetes aéreas a fim de chegar no destino final por sua conta e risco.

Vale ainda ressaltar, que não fora disponibilizado reacomodação ou reembolso em outro voo para que viesse a chegar em seu destino, fazendo com que tivesse gastos com hospedagens e demais, bem como com aquisição de novo bilhete aéreo para assim chegar em seu destino final.

A reclamada, em sua defesa, afirma que realmente houve problemas no voo das autoras, vejamos: ‘devido à complexa logística que envolve o transporte aéreo (principalmente internacional), atrasos podem ocorrer, e ocorrem devido aos mais diversos fatores como, no presente caso, uma situação de mau tempo’. Todavia, requereu a improcedência da demanda. Não fez juntada de documentos de comprovação do alegado.

[...]

Impositiva, portanto, a conclusão de que houve falha na prestação do serviço das reclamadas, situação para a qual não concorreu as partes reclamantes que, inegavelmente, teve transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica orientação jurisprudencial:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR as requeridas a pagar para cada autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC);

b) CONDENAR as requeridas a pagar as autoras a título de danos materiais (hospedagem), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), o seguintes valores:

Ø Para a Primeira requerente “CARLA CRISTINA BIANCONI”: • Hospedagem hotel – Miami (pernoite 29 para 30/09/2022): R$ 35,96 (trinta e cinco reais e noventa e seis centavos); • Taxas de embarque (Gol Linhas Aéreas) Guarulhos/SP-Sinop/MT: R$ 90,26 (noventa reais e vinte e seis centavos); • Hospedagem hotel Guarulhos/SP (pernoite de 01 para 02/10/2022): R$ 174,36 (cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); • Jantar Guarulhos/SP (01/10/2022): R$ 71,93 (setenta e um reais e noventa e três centavos); TOTAL: R$ 372,51 (trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Ø Para a Segunda requerente “THAIS CAROLINA BIANCON”: • Hospedagem hotel – Miami (pernoite 29 para 30/09/2022): R$ 35,96 (trinta e cinco reais e noventa e seis centavos); • Taxas de embarque (Gol Linhas Aéreas) Guarulhos/SP-Sinop/MT: R$ 90,26 (noventa reais e vinte e seis centavos); Hospedagem hotel Guarulhos/SP (pernoite de 01 para 02/10/2022): R$ 174,36 (cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); Jantar Guarulhos/SP (01/10/2022): R$ 71,93 (setenta e um reais e noventa e três centavos); TOTAL: R$ 372,51 (trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Ø Para a Terceira requerente “VIVIANE BORGES SOARES”: • Hospedagem hotel – Miami (pernoite 29 para 30/09/2022): R$ 35,96 (trinta e cinco reais e noventa e seis centavos); • Taxas de embarque (Gol Linhas Aéreas) Guarulhos/SP- Porto Alegre/RS: R$ 90,26 (noventa reais e vinte e seis centavos); TOTAL: R$ 126,22 (cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

[...]”

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Envolvendo o caso o transporte aéreo internacional, necessária breve explanação a respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No RE 636331 (tema 210), o Supremo Tribunal, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Em 2022, o tema 1240, também do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a tese ao analisar o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Veja-se a ementa representativa do julgamento:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Assim, “
a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita
aos casos de indenização por danos materiais
”.

Falha na prestação do serviço.
O argumento recursal está cingido, essencialmente, pelo o fato de que o cancelamento ocorreu por condições climáticas adversas (furacão Ian – Flórida), o que, segundo sua assertiva, afasta o dever de indenizar por se tratar de evento de força maior.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Pois bem.

Embora a questão motivadora do cancelamento possa ser imprevisível, a narrativa da inicial tem como guia a ausência de assistência e informação clara a ser prestada, o que incumbia aos fornecedores do serviço e desloca o dever de indenizar. As partes requerentes, ora recorridas, descrevem diversas intercorrências durante a execução dos serviços, sem o devido amparo.

Tal qual reconhecido na origem, não houve comprovação pela empresa recorrente da assistência de alimentação, hospedagem e reacomodação. Aliás, como se disse, o recurso limita-se ao mau tempo.

Assim, a falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela falta de assistência ao consumidor, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime o fornecedor em prestar o serviço de forma eficiente e adequada, ainda que para amainar os prejuízos suportados por evento alheio a sua vontade.

Portanto, inequívoca a obrigação de indenizar pelos elementos da responsabilidade civil.

Relativo ao dano material, as despesas estão devidamente comprovadas e possuem liame com o evento.

Quanto ao dano moral, a questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que desborda as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das obrigações contratuais e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais e por envolver a dignidade dos autores como participantes da relação.

A ausência de assistência, em outro país, é situação que não pode ser desprezada. Não houve auxílio em hospedagem, alimentação ou transporte, além de a empresa ter cobrado taxa, pela alteração do local de embarque, o que por, por certo, era ônus da companhia aérea, quando a alteração não se deu por vontade deliberada dos autores.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta 2a Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Mesmo sentido sob minha relatoria: N.U 1003385-24.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Vale dizer que a configuração do dano
não
decorre do elastério temporal até a chegada final, mas, sim, a ausência da devida assistência.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, em especial pela magnitude do evento ocorrido, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024